Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PÓS MORTE. EXAME DE DNA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE PERSONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 2o do Código Civil protege o natimorto em relação aos seus direitos de personalidade, o que significa que, havendo a vontade de um dos genitores, é possível que se realize seu registro, conforme disposto no artigo 53 da Lei de Registros Públicos.

2. Em razão da proteção conferida pelo Código Civil e a possibilidade do registro estipulada pela lei registral, conclui-se que havendo recusa de registro por parte do suposto pai, é possível que se persiga o direito ao nome por meio de ação investigação de paternidade pós morte, o que também autoriza a realização do exame de DNA como meio de prova, sendo que esta autorização não significa que o réu está obrigado a realizá-lo. Entretanto, sua recusa poderá induzir à presunção da paternidade, conforme súmula 301 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.